Tribunal: TJMT
Processo: 0025004-55.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Ordinário n. 0025004-55.2008.8.11.0041
RECORRENTE: ANDRÉ GIOVANI SILVA MACIEL
RECORRIDA : TOTVS S.A
Vistos, etc.
A decisão de id 42454493 determinou que a parte Recorrente efetuasse o pagamento em dobro das custas em razão da certidão de id 41927956 que mencionou a ausência do pagamento.
No entanto, no id 42646497 a parte postulou pela reconsideração da decisão diante da assistência judiciária concedida no id 16190958.
Pois bem, compulsando os autos conclui-se que de fato a gratuidade judiciária foi deferida em favor da Recorrente. Desta feita, intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII